Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-36.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DECADÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N° 9.784/1999. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM). COMPROVAÇÃO DE ACUMULAÇÃO INDEVIDA COM OUTRO VÍNCULO REMUNERATÓRIO. MÁ-FÉ DA SERVIDORA PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 54 da Lei n° 9.784/1999, a Administração Pública dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis ao administrado, salvo nos casos de má-fé, situação verificada nos autos.
2. A prescrição quinquenal para o exercício da pretensão de ressarcimento ao erário somente se inicia com a constituição definitiva do crédito, em conformidade com a teoria da actio nata, a qual, no caso, ocorreu com a conclusão do processo administrativo em 5/8/2024, o que afasta a prescrição da pretensão estatal.
3. As Leis Distritais no 356/1992, no 3.318/2004 e no 4.075/2007 condicionam a percepção da Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral (TIDEM) ao exercício de jornada de 40 horas semanais no magistério público, vedado o acúmulo com outra atividade remunerada de natureza pública ou privada.
4. O incontroverso desempenho concomitante do magistério em instituição pública e em rede privada de ensino, durante certo período em que a servidora recebia a TIDEM, somada ao termo que ela assinou declarando não possuir outra atividade remunerada pública ou privada, impõe o reconhecimento da má-fé da Ré e do direito do erário ao ressarcimento dos valores indevidamente pagos.
5. Apelação conhecida e não provida.